Tribunal: STF
Processo: ARE 1596930
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA PENAL. PREVISÃO DE VAGAS PARA DEFICIENTE. EDITAL QUE PREVÊ ITEM GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO SEM ADAPTAÇÃO AO CANDIDATO COM NECESSIDADE ESPECIAL. CONTROLE DE JURIDICIDADE DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Possui direito líquido e certo o candidato que teve sua inscrição deferida na condição de deficiente, e concorre a uma das vagas destinadas à pessoa com deficiência, à realização de teste físico adaptado. 2. Mostra-se inconstitucional a previsão de cláusula do edital que estatui teste físico genérico, de forma indistinta, entre todos os candidatos. 3. Hipótese em que não restou demonstrada a necessidade dos mesmos critérios e condições de avaliação a todos os candidatos, com e sem deficiência, para o exercício do cargo. 4. Segurança concedida.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º e 37, caput e incisos VIII, da Constituição Federal. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente, no conjunto fático-probatório constante dos autos e nas disposições do edital que regulou o certame, cujo reexame é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO FÍSICA DO CANDIDATO RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO CERTAME. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 938.105/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/3/16).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Cláusulas editalícias e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. A violação do princípio da legalidade, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 798.823/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/2/15).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Concurso Público. Edital. Inaptidão física. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 640.924/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/14).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO EM EXAME FÍSICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO EDITAL E DE REEXAME PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 753.864/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/13).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente